Tribunal: TJDFT
Processo: 0723322-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723322-04.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDO: ALFREDO FERES NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA. AUSENTES. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PARCELAMENTO IRREGULAR. CONTRATO. COMPRA E VENDA. PROPRIEDADE FUTURA. REGULARIZAÇÃO. CONCLUSÃO. CONTRATO. ADIMPLEMENTO INTEGRAL. ESCRITURAS. OUTORGA. OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO. CAUSA. VALOR. IMÓVEL. INDETIDIDADE. 1. O comparecimento espontâneo da parte, após iniciada sua representação pela Defensoria Pública como curadora de ausentes, impõe-lhe o recebimento do processo no estado em que encontra-se. A apresentação de contestação pela Defensoria Pública obsta a apresentação de nova peça de defesa pela parte em razão da preclusão consumativa. 2. As matérias apresentadas em razões de apelação que não foram objeto da contestação e tampouco analisadas na sentença constituem inovação recursal que impede o seu conhecimento. 3. O contrato deve ser analisado com base na intenção dos contratantes ao celebrá-lo e não considerando apenas a nomenclatura que lhe foi conferida 4. Evidenciada a intenção dos contratantes de celebrarem negócio de compra e venda futura de imóvel irregular, mediante concretização da propriedade após a sua regularização, é devida a adjudicação compulsória do imóvel em caso de negativa sem fundamento legal ou contratual da promitente vendedora de outorga da escritura após cumpridos os requisitos previstos no contrato por parte do promitente comprador. 5. O valor da causa nas ações de adjudicação compulsória confunde-se com o valor do proveito econômico do autor, visto que ambos devem corresponder ao valor do imóvel adjudicado. O valor da causa, portanto, poderá ser utilizado como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios nesses casos. 6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, sustentando que a ação de adjudicação compulsória não constitui instrumento adequado para suprir irregularidades e falhas da venda do imóvel, tampouco deve ser utilizada para apurar desavenças de acertos financeiros; e c) artigos 292, inciso II, e 85, §2o, ambos do CPC, insurgindo-se contra a base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários sucumbenciais. Pugna, por fim, para que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF no 71.015 e CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA, OAB/DF no 64.339. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, e 292, inciso II, e 85, §2o, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que “A obrigação da loteadora, apelante, de realizar de obras de infraestrutura para a finalização do processo de regularização do empreendimento não impede a outorga da escritura pública definitiva de compra e venda e consequente registro imobiliário da propriedade do imóvel em nome do apelado. O registro da propriedade em nome do promitente comprador constitui uma das mais importantes etapas do processo de regularização fundiária, por meio da qual ocorre o acertamento definitivo da titularidade do imóvel, o que confere segurança jurídica inerente aos registros públicos à situação de irregularidade anterior. (...) A constatação de que o proveito econômico confunde-se com o valor da causa e que este valor não é muito baixo ou irrisório impede a adoção do critério da equidade no caso concreto” (ID 58201836). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003